Tribunal: TJDFT
Processo: 0706482-30.2023.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO DEMONSTRADAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO. PARÂMETROS LEGAIS OBSERVADOS.

I. O interesse de agir (ou interesse processual) diz respeito à relação jurídica material hipotética e a sua análise ocorre conforme as afirmações da parte autora (in status assertionis).

II. Comprovado que a embargante, ora apelada, é proprietária do veículo sub judice, bem como a restrição judicial que recaía sobre o seu bem.

III. Os embargos de terceiro se mostram necessários (indispensabilidade da jurisdição) e adequados (pertinência do procedimento escolhido e do provimento requerido). Presente o interesse de agir.

IV. Constatada que a sentença observou os parâmetros legais quando da fixação dos honorários advocatícios (valor da causa atrelada ao valor do bem penhorado), impõe-se a sua manutenção.

V. Apelação conhecida. Preliminar afastada. No mérito, desprovida.